Tribunal: TJMT
Processo: 1042359-36.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042359-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO ALVES GONCALVES - CPF: 005.678.591-77 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO APÓS CINCO ANOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Paulo Antônio Alves Gonçalves, buscando reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais contra Banco Itaucard S/A. Alega a ilicitude da manutenção de anotação em cadastro de crédito após cinco anos, impedindo-o de acessar crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a permanência de anotação prescrita em cadastro de restrição de crédito caracteriza ato ilícito que justifique indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O SCR do Banco Central, regulamentado pela Resolução n. 4.571/2017, visa o monitoramento de crédito e a segurança no sistema financeiro, sendo equiparado a órgãos de proteção ao crédito. 4. Constatou-se a presença de diversas anotações de restrição de crédito de diferentes instituições entre 2018 e 2023, sendo a inscrição questionada apenas uma delas. 5. Ausência de comprovação de ato ilícito por parte do banco, bem como de prejuízo direto ao Apelante em decorrência da anotação, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ, que impede a indenização por dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A permanência de inscrição em cadastro de inadimplentes após cinco anos não enseja dano moral, especialmente se preexistirem outras anotações legítimas."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186 e 927; Resolução CMN n. 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; REsp 2.103.726, 3ª Turma do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se

Recurso de Apelação Cível, interposto por
Paulo Antônio Alves Goncalves
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c reponsabilidade civil por danos morais n. 1042359-36.2023.8.11.0041, proposta pelo Recorrente,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que
a
restrição mantida prescrita junto ao SCR não poderá perdurar
ad eternum
, causando prejuízos na saúde financeira comprovando a má prestação de serviços pelo Recorrido,

Discorre sobre a ilicitude da conduta da instituição bancaria, uma vez que vez manteve os seus dados junto ao Banco Central.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, para que seja reforma a sentença, julgando procedentes o pedido, para condenar o Apelado ao pagamento a título de dano moral o valor de 20 (vinte) salários mínimos.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no id. 244397208, rebatendo os argumentos do recurso e, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível,
interposto por
Paulo Antônio Alves Goncalves
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c reponsabilidade civil por danos morais n. 1042359-36.2023.8.11.0041, proposta pelo Recorrente, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que Paulo Antônio Alves Goncalves, propôs a
Ação de Obrigação de Fazer
, em face do Banco Itaucard S/A, afirmando, em sua inicial, que tentou adquirir um cartão de crédito e aquisição parcelada de um bem móvel junto à loja popular que admite crediário, sendo cerceado seu crédito. Ato contínuo, ao realizar diligência administrativa com o fito de resolver o impasse, fora surpreendida com anotação prescrita de suposta dívida junto ao réu, decorrente de anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura prejuízo/vencido em 09/2018, no importe de R$ 10.327,98.

Alegou que

o apontamento inscrito por determinação do Réu é superior a 5 (cinco) anos e está prescrito e, a sua manutenção do apontamento até o momento evidencia a má prestação dos serviços e lhe causa diversos prejuízos no que concerne á obtenção de crédito junto à outras instituições financeiras.

Com isso, requereu a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 10.327,98 e a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais em montante equivalente a 20 salários mínimos.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedentes os pedidos formulados por PAULO ANTONIO ALVES GONÇALVES contra o BANCO ITAUCARD S/A.
Contra essa decisão,
o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Contra essa decisão,
Paulo Antônio Alves Goncalves, interpõe o presente Recurso de Apelação, pretendendo a reforma do ato sentencial.

Sabe-se que o
Sistema de Informação de Crédito (SCR) é um banco de dados regulamentado pela Resolução n. 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, o qual, além de propiciar o monitoramento do crédito no sistema financeiro e a fiscalização das atividades bancárias, possui funcionalidade similar aos órgãos de proteção ao crédito, pois é utilizado pelas instituições financeiras para consulta prévia de operações de crédito realizadas pelos consumidores, a fim de aferir a segurança em oferecer-lhes produtos e serviços e diminuir os riscos advindos dos negócios jurídicos, possuindo, portanto, finalidade dúplice.

Do contexto fático, nota-se que o Requerente, ora
Apelante
,
alega que
ao realizar compras no comercio local, tomou ciência da existência de anotação de restrição no SCR do Banco Central, por determinação do réu, no valor R$ 10.327,98, prejuízo/vencido em 09/2018.

Aduz, portanto, que a anotação é indevida porque vencida há mais de 5 (cinco) anos. Sustenta que a anotação está prejudicando a obtenção de crédito junto às instituições financeiras.

Entrementes, ao analisar o Extrato de Consulta ao Sistema de Informação de Crédito – SCR, verifico que constam diversas anotações de diferentes instituições financeiras entre os anos de 2018 a 2023. Entre as anotações, está a ora questionada, lançada pelo réu no valor de R$ 10.327,98 (Id. 244396698).

Logo, entendo que não se observa nenhum ato ilícito praticado pela instituição financeira a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, haja vista que além de o Apelante não demonstrar que a anotação está equivocada, é certo que não há comprovação de que a referida anotação está impedindo-o de obter crédito no mercado, ainda mais porque existem inúmeras outras anotações semelhantes.

Frisa-se, não há comprovação de que anotação de valor de R$ 10.327,98, aqui combatida, está impedindo o autor de obter crédito no mercado, já que possui várias inscrições no SCR entre os anos de 2018 a 2023.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça foi claro ao editar a Súmula n. 385. Veja-se:

Súmula 385 do STJ

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.

Deste modo, segundo a Corte, existindo inscrição legítima preexistente, não há que se falar em dano moral.

Assim, para a configuração do dever de reparação civil é preciso comprovar a prática de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos (artigos 186 c/c 927, Código Civil), ônus do qual o Apelante não se desincumbiu, de maneira que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Não bastasse isso, como bem observado pela Magistrada Singular, em recentemente a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que a ocorrência de eventual prescrição não implica na obrigatoriedade de remoção do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome (REsp 2.103.726).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil interposto por Paulo Antônio Alves Goncalves, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024